Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. AFASTADA. HERANÇA JACENTE. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.360.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 25/11/2013.). No caso dos autos, o Juízo a quo, embora de forma concisa, fundamentou adequadamente as razões de seu convencimento, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou ao de processo civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC).
2. O bem integrante de herança jacente só integra o patrimônio jurídico do Estado com a sentença de declaração de vacância, o que não é o caso dos autos. Portanto, até a ocorrência de tal situação, ou seja, declaração de vacância por sentença, o bem pode ser adquirido via usucapião.
3. Nos termos do art. 131 do CPC, o chamamento ao processo deve ser feito pelo réu na contestação, o que não foi feito. Portanto, referido momento processual encontra-se precluso.
4. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. In casu, satisfeitos os requisitos objetivos exigidos no caput do art. 1.238 do CC c/c art. 373, I, do CPC, principalmente pelo fato de que a norma não exige justo título nem boa fé para a aquisição originária, forçoso concluir que restou caracterizada a prescrição aquisitiva do bem litigioso pelo instituto da usucapião extraordinária.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes.
6. Recurso do primeiro e segundo requeridos desprovido. Recurso da terceira requerida parcialmente provido.